Tribunal: TJMT
Processo: 1012653-97.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012653-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JESSICA DE ARRUDA MARINHO - CPF: 028.833.191-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. ELETROCONVULSOTERAPIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. GESTÃO PLENA DO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/1988).

2.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federados, podendo qualquer deles figurar no polo passivo das demandas que visem a assegurar o direito à saúde.

3.

A habilitação do Município de Cuiabá em gestão plena do SUS não afasta a responsabilidade solidária com os demais entes federados.

4.

É desnecessária a inclusão de novos tratamentos na lista do SUS para que sejam concedidos judicialmente quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira do paciente.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá-MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT que, nos autos de Obrigação de Fazer n. 1009215-57.2024.8.11.0002, ajuizada do
Jéssica de Arruda Marinho
, deferiu a liminar, determinando que ‘
o(s) Requerido(s), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, promova(m) o agendamento e a realização de 40 (quarenta) sessões de eletroconvulsoterapia em favor da parte Autora (conforme indicação médica), por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento do tratamento em questão, observado o Enunciado nº 93, da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ – Redação dada em 15.06.2023
.’ (id. 144035099 dos autos de origem)

Em suas razões, afirma que o tratamento pleiteado -

40 sessões de eletroconvulsoterapia – não está inserido no âmbito do SUS, o que foi reconhecido no Parecer do NAT. Além disso, a parte agravada não comprovou a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS.

O agravante alega que o tratamento pretendido pelo autor diz respeito a procedimento de alta complexidade, sendo financiado pelas verbas destinadas aos tratamentos de médio e alto custo/complexidade, logo sendo de encargo do Estado.

Destaca que tem ciência da responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação do direito à saúde, podendo a parte autora decidir

contra quem ajuizar a ação, declarando que ‘a responsabilidade dos municípios é com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade (Por exemplo: Programa de Saúde da Família, distribuição de medicamentos da Farmácia Básica, Serviços de Vigilância em Saúde, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, etc.)’, o que não é a situação em análise neste feito.

Discorre sobre a divisão interna das competências entre os entes federativos e no caso, quando implica em internação de paciente em estado grave, necessário fixar o responsável pelo atendimento, com base no Tema 793/STF.

Ressalva a importância de observar a responsabilidade administrativa de cada ente a fim de evitar desequilíbrio ao sistema de saúde e que o tratamento na hipótese dos autos é custeado com verbas de média e alta complexidade e dessa forma o atendimento – internação para combater infecção bacteriana – cabe à Secretaria Estadual de Saúde.

Diante do relatado requer a concessão do efeito suspensivo recursal, para suspender os efeitos da decisão que determinou o custeio do tratamento em questão pelo Município de Cuiabá, direcionando-se o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do Estado de Mato Grosso.

Decisão deferindo parcialmente o pedido de efeito suspensivo
tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n. 793, do STF. (id. 213992690)

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento pelo desprovimento do recurso em id. 214639186, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela manutenção da decisão de origem (id. 218690699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá-MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT que, nos autos de Obrigação de Fazer n. 1009215-57.2024.8.11.0002, ajuizada do
Jéssica de Arruda Marinho
, deferiu a liminar, determinando que ‘
o(s) Requerido(s), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, promova(m) o agendamento e a realização de 40 (quarenta) sessões de eletroconvulsoterapia em favor da parte Autora (conforme indicação médica), por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento do tratamento em questão, observado o Enunciado nº 93, da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ – Redação dada em 15.06.2023
.’ (id. 144035099 dos autos de origem).

Ab initio
, destaca-se que em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto da decisão agravada, não sendo viável a discussão de questões ainda não apreciadas no Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Da responsabilidade pelo tratamento
:

A agravante afirma que é portadora de
depressão grave com ideação suicida e planos concretos de morte (CID- F33)

e o tratamento buscado e deferido na decisão proferida pelo Juízo -
40 (quarenta) sessões de eletroconvulsoterapia
-

não se enquadra dentro das especialidades disponibilizadas pelo SUS e dessa forma deve ser afastado.

O médico que acompanha o tratamento da agravante especificou que se trata de vítima de violência doméstica e familiar, ‘
caso grave, com alto risco de

norte por suicídio (...) solicito a liberação de ECT em caráter de urgência’.
Informa ainda, que ‘
sofre de delírios e alucinações’
e

o tratamento por meio de Eletroconvulsoterapia poderá demonstrar resultado positivo, no entanto não tem condições financeiras em dar continuidade ao tratamento, não restando outra alternativa a não ser recorrer ao Poder Público.

Dessa feita não restam dúvidas da necessidade do tratamento perseguido com urgência, vez que não há como contestar as afirmações do médico que acompanha a demandate, ora agravada.

A verossimilhança do direito sustentado pela autora está consubstanciada no fato de que a saúde é um direito constitucional e dever do Estado (CF/1988, artigos 6º e 196), aqui entendido como União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em razão da responsabilidade comum existente entre estes (art. 196 e 198, § 1º).

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 196, estabelece que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Para alcançar esse objetivo, a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o "
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
" (art. 198, II, da CF/1988).

A Lei n. 8.080/1990, que veio a dar concretude ao SUS e efetivar a sua criação, ao tratar do atendimento integral, define, em seu art. 6º, que:

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral
,
inclusive farmacêutica
;
(destaquei)

Ressalta-se que o "
direito à saúde pretende garantir uma vida com uma determinada qualidade, abrangendo medidas que previnam os agravos e doenças de qualquer tipo, e medidas que recuperem a melhor condição sanitária possível, quando está é naturalmente limitada
. O intérprete que almejar identificar todas as medidas possíveis para satisfação deste direito incorrerá no grave risco de reduzir toda a sua potencialidade e contrariar o legislador que elegeu um mandado normativo aberto como única forma de garantir sua efetividade. Assim, fica evidente que adotamos a teoria ampla do tipo normativo deste direito, porque não reduzimos o direito à saúde ao atendimento de necessidades básicas como o atendimento de emergências ou de ações de saúde de menor complexidade
". (Geisa de Assis Rodrigues. Direito Sanitário. In: Manual de Direitos Difusos, Coordenador: Vidal Serrano Júnior. São Paulo: Verbatim, 2009, p. 292). (destaquei)

Além disso, tem-se que os "
serviços de saúde devem observar o princípio do atendimento integral, isto é, devem abranger todas as necessidades do ser humano relacionadas à saúde e ser prestados de maneira completa, sem exclusões e doenças ou patologias, e isso quer por deficiência técnica, quer por financeira
". (Rosa Maria Macedo Nery Ferrari. Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 472).

Sendo a saúde um direito do cidadão e dever do Estado, em sentido amplo, a ocorrência de limitação de serviços a serem custeados pelo Sistema Único de Saúde não afasta a obrigação constitucionalmente imposta aos Entes Públicos.

Ademais, a Nota Técnica 11/2019, publicada pelo Ministério da Saúde no dia 04/02/2019, com orientação aos gestores do SUS sobre a política de saúde mental, passando a abordar o uso da eletroconvulsoterapia (ECT). No mesmo sentido na Nota Técnica nº 1908, do ENatJus do Conselho Nacional de Justiça há menção expressa de que o tratamento de pacientes bipolares com ECT é consistente e respaldado por diretrizes terapêuticas, indicado para episódios de transtorno bipolar que são resistentes a várias cursos de farmacoterapia e tem eficácia em melhora dos sintomas depressivos.

Nesse sentido, trago jurisprudência pátria:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MENOR PORTADORA DE
DEPRESSÃO GRAVE - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA - REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
- OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE - COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA OU AGRAVO - LEGALIDADE.
1 - A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização de procedimentos e pelo fornecimento de medicamentos. Precedente.
2 - A negativa ao tratamento médico solicitado pelo cidadão delineia o interesse de agir.
3 - A demonstração da necessidade urgente de internação compulsória para tratamento médico, que visa ao enfrentamento de depressão grave, torna inequívoca a obrigação do Poder Público para a efetivação da medida, assegurando o direito à saúde
. 4- A fila de espera no SUS não obsta a efetivação das medidas urgentes, de caráter excepcional, pelo inexiste ofensa aos princípios da isonomia e a impessoalidade, vez que comprovada a situação excepcional. 5 - A Lei nº 9.656/98 permite que a operadora de plano de saúde suspenda os procedimentos necessários ao tratamento de doenças ou lesões preexistentes, por até 24 meses a partir da adesão ao plano privado de assistência à saúde, ou exija o pagamento de agravo para que o beneficiário tenha direito à cobertura integral. (TJ-MG - AC: 00163276620178130687 Timóteo, Relator: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 09/08/2019, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2019)

(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO À SAÚDE – CID 10:23.3 - TRATAMENTO – ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) – NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS – APLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. “Uma vez demonstrado nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e não integrante da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que a utilização de outros fármacos, fornecidos pela rede pública, não alcançariam o mesmo resultado, deve ser reformada a decisão recorrida, propiciando à parte o recebimento do medicamento necessitado, em respeito ao direito constitucional à saúde.” (N.U 0043423-84.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021) 2. Recurso de Agravo de Instrumento provido, Agravo Interno prejudicado. (TJ-MT 10039309420218110000 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2022)

(destaquei)

No entanto, necessário destacar que
o STF, por meio do julgamento do ED no RE 855178 /SE, de relatoria do Min. Edson Fachin, publicado no DJe de 16/04/2020,
reafirmou a solidariedade dos entes da Federação em ações que se referiam a tratamento de saúde
, e que, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718 , Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desp [...] (Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator: Min. Luiz Fux; Redator do acórdão: Min. Edson Fachin; julgamento: 23/05/2019; publicação: 16/04/2020).

Definida, assim, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios para o fornecimento de tratamento médico para os hipossuficientes, daí porque de rigor a rejeição às tentativas de esquivas à assunção desta responsabilidade.

No caso específico, o agravante – Município de Cuiabá – assevera que o tratamento, por se referir à procedimento de alto custo, é de responsabilidade do ente estatal.

Sobre essa situação
revejo meu entendimento em relação à responsabilidade do Município de Cuiabá em prestar o atendimento
, vez que a
gestão plena do SUS
conferida mediante convênio à municipalidade não afasta a responsabilidade solidária conferida constitucionalmente.

A Portaria n.

21/GM de 06 de janeiro de 2006, fixou o seguinte:

Estabelece recursos a serem disponibilizados ao Estado do Mato Grosso e ao
Município de Cuiabá
(MT), habilitados em Gestão Plena do Sistema
.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e considerando a Portaria nº 1.702/GM, de 17 de agosto de 2004, que cria o Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e regulamenta o novo modelo de financiamento e alocação de recursos financeiros para a atenção à saúde, à gestão, ao ensino e à pesquisa,

R E S O L V E:

Art. 1º Estabelecer recursos no montante de R$ 2.245.635,84 (dois milhões duzentos e quarenta e cinco mil seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) a serem disponibilizados ao
Estado do Mato Grosso e ao Município de Cuiabá (MT), habilitados em Gestão Plena do Sistema
, conforme abaixo descrito:

I - R$ 1.194.948,84 (um milhão cento e noventa e quatro mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), correspondentes ao Incentivo da Contratualização; e

II - R$ 1.050.687,00 (um milhão cinquenta mil seiscentos e oitenta e sete reais), correspondentes ao Incentivo de Integração ao Sistema Único de Saúde (INTEGRASUS) que serão remanejados do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) para o teto financeiro de média e alta complexidade do Município de Cuiabá e passam a compor o montante de recursos destinados à implantação do Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino, em conformidade com o art. 6º da Portaria nº 1.702/GM, de 17 de agosto de 2004.

Art. 2º Os recursos serão destinados ao custeio e à manutenção do Hospital Geral Universitário - Sociedade de Proteção a Maternidade e à Infância de Cuiabá – CNPJ 03.468.485/0001-30, CNES 2659107.

Art. 3º
Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) ao Fundo Municipal de Saúde de Cuiabá
.

Art. 4º Estabelecer que os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de Trabalho:

I - 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena Avançada; e

II - 10.302.1220.8587 - Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena Avançada.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2006.

De acordo com o art. 17 da Lei 8.080/90 cabe à direção estadual do SUS:

I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde;

II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS);

III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;

IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços.

Os
Municípios habilitados na gestão plena

pactuam a realização de diversos serviços médicos de média e de alta complexidade
. Por conseguinte, há descentralização de verbas da Secretaria Estadual da Saúde - SES além de repasses realizados diretamente pelo Ministério da Saúde a União ao Município de fundo a fundo, nos termos da Portaria n.

21/GM de 06 de janeiro de 2006.

A habilitação do Município em gestão Estadual ou em
gestão plena
depende de pactuação e constitui ato administrativo complexo.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CIVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE VIA SUS. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE (NEUROLOGIA). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO COORDENADOR DA REGIONAL DE SAÚDE, HABILITADO NA GESTÃO PLENA MUNICIPAL
DESDE 1998. PECULIARIDADE. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO E O MUNICÍPIO DE CANELA, INTEGRANTE DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL. ACOLHIMENTO. -
A adesão ao Pacto de Gestão Plena dos Serviços de Saúde pelos Municípios, passando estes a receber recursos programados, torna-os responsáveis pela prestação de saúde no território de sua abrangência também pelos atendimentos de média e alta complexidade
.- Situação dos autos em que a ação de cobrança é movida por hospital em desfavor do Município de Canela e do Estado do Rio Grande do Sul enquanto o Município de Caxias do Sul é o Coordenador da Regional de Saúde e está habilitado na Gestão Plena Municipal. Ilegitimidade passiva dos demandados reconhecida.- Sentença extinta, sem julgamento do mérito. Art. 485, VI, do CPC. Sucumbência redimensionada.APELAÇÕES PROVIDAS. (TJ-RS - AC: 70084454305 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 24/09/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2020) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - SUS - MUNICÍPIO: GESTÃO PLENA - MUNICÍPIO POLO DE MACRORREGIÃO - CONSULTA E TRATAMENTO: MÉDICO ESPECIALISTA
. 1. O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza-se em uma rede hierarquizada, mediante distribuição de competências segundo o grau de complexidade dos serviços. 2.
O Município dotado de gestão plena e Município polo integrante de macrorregião é o competente para realizar a marcação de consulta e tratamento com médico especialista em neuropediatra para atender menor cadastrado no SUS, que está acompanhado por médico vinculado e em exercício junto à rede pública de saúde
. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10024160715819001 Belo Horizonte, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022) (destaquei)

Diante do exposto, habilitado o município de Cuiabá na gestão plena,

reconheço
a responsabilidade do Município de Cuiabá solidariamente com o Estado de Mato Grosso pelo atendimento médico da paciente, com as sessões solicitadas, acrescentando que o art. 198 da CF e a Lei nº 8.080/90 determinam a organização dos serviços de saúde numa rede regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade, com a organização dos serviços públicos.

Isso posto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
NEGO SEU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024